Tribunal: TJDFT
Processo: 0709664-36.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709664-36.2019.8.07.0015 RECORRENTE: LIDIO CARLOS DA SILVA RECORRIDO: DISBRAVE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, MASSA FALIDA DE STRONG ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. EMBARGOS DE TERCEIRO. BENS IMÓVEIS. ARRECADAÇÃO EM PROCESSO FALIMENTAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE DO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O § 1o do art. 1.012 do CPC elenca hipóteses nas quais a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, como é o caso da sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória, consoante previsão do inciso V. Verificado que o apelante apenas discorreu genericamente sobre suposto efeito suspensivo ope legis do recurso, sem fundamentar, efetivamente, o pleito, além de não restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisito previsto no art. 1.012, § 4o, do CPC, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo é medida que se impõe. 2. A despeito dos argumentos recursais, o apelante não apresentou alegações capazes de infirmar a hipossuficiência apontada pela massa falida e evidenciada pelo Juízo de origem na r. sentença, ressaltando-se que os embargos de terceiro foram opostos em razão de arrecadação de bens em ação falimentar, na qual há vasta documentação quanto à situação financeira do ente despersonalizado, e o Juízo a quo já havia deferido o benefício na reportada ação, ainda que especificamente para fins de averbação do formal de partilha. Impugnação à concessão do benefício da gratuidade de justiça indeferida. 3. Nos termos do art. 674 do CPC, os embargos de terceiro podem ser opostos por aquele que, não sendo parte do processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. 4. Da análise do arcabouço fático-probatório, verifica-se que, após decretação de falência e responsabilização pessoal do sócio, houve outorga de procuração in rem suam conferindo amplos, gerais e especiais poderes ao sogro do aludido sócio, para tratar de assuntos, direitos e interesses relacionados a imóveis, sendo que não houve lavratura de escritura pública e não foram coligidos aos autos qualquer comprovante de pagamento no tocante ao aludido negócio jurídico, tampouco demonstrado exercício da posse sobre os bens pelo embargante. Assim, revela-se escorreita a r. sentença que julgou improcedente o pedido deduzido nos embargos de terceiro. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgado do TRT-1a Região. Em contrarrazões (ID 21363317), a recorrida Distribuidora Brasília de Veículos Ltda. requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ROMILDO OLGO PEIXOTO JÚNIOR, OAB/DF 28.361, GUILHERME PEIXOTO ALMEIDA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.841, e ENRIQUE DORADO DE OLIVEIRA, OAB/DF 54.377. Em contrarrazões (ID 22273628), a recorrida Massa Falida de Strong Assessoria Administrativa Ltda. pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SEBASTIÃO ALVES PEREIRA NETO, OAB/DF 16.467. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Ademais, vale acrescentar que, igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 1644000, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 17/8/2020. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ROMILDO OLGO PEIXOTO JÚNIOR, OAB/DF 28.361, GUILHERME PEIXOTO ALMEIDA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.841, ENRIQUE DORADO DE OLIVEIRA, OAB/DF 54.377, e SEBASTIÃO ALVES PEREIRA NETO, OAB/DF 16.467. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005